Tribunal: TJPA
Processo: 0807212-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807212-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DISVECO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEPÓSITO INTEGRAL NÃO REALIZADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A
suspensão
da exigibilidade do
crédito

tributário
ocorre com o
depósito

do seu montante
integral
. Inteligência da Súmula nº 112 do colendo STJ;

II –
In casu
, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela agravada, a autoridade de 1º grau determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes dos autos de infração de nº 032016510004324-1, 032016510004327-6 e 032016510004326-8, independente de caução, entretanto, não houve depósito do montante integral do crédito tributário por parte da empresa recorrida, motivo pelo qual, o
decisum
monocrático deve ser alterado;

III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, para tornar sem efeito a decisão agravada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada
(nº
0803033-16.2020.8.14.0028
)

ajuizada por
Disveco Ltda.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

ISTO POSTO, DEFIRO A LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito objeto dessa demanda, determinando-se a intimação do Réu para que, imediatamente, a contar da sua cientificação, abstenha-se de praticar as cobranças em relação ao crédito supracitado, bem como suspenda os efeitos dos atos que já o tenham sido praticados, sob pena de, na recalcitrância, bem como na hipótese de inscrição indevida do nome da Autora no cadastro negativo, incorrer em multas que, desde logo, CUMULO e ARBITRO, por cada ato de cobrança, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e diária, em R$ 1.000,00 (mil reais), ambas limitadas a 30 (trinta) dias.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 3349654 - Pág. 1/18)
, a patrona do ora agravante narrou que a recorrida ajuizou a ação supramencionada em razão de ter sido
autuada pela Fazenda Pública, através dos Autos de Infração e Notificações Fiscais N° 032016510004324-1, lavrado contra si em 13 de outubro de 2016; Nº. 032016510004327-6, lavrado contra si em 13 de outubro de 2016; e Nº 032016510004326-8, lavrado contra si em 13 de outubro de 2016, por ter entregue a Declaração de Informações Econômico – Fiscais - DIEF fora do prazo.

Ressaltou que a agravada aduziu, na referida ação, que as autuações são nulas em razão da decadência do direito ao lançamento do crédito, da denúncia espontânea e da ausência de Lei formal prevendo a obrigação acessória motivadora da autuação.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Pugnou, preliminarmente, pelo indeferimento da petição inicial ajuizada pelo agravado.

Sustentou a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Aduziu a inexistência da decadência do débito fiscal da recorrida.

Asseverou, ainda, que a agravada não faz jus ao benefício da denúncia espontânea.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3554455 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 3685052 - Pág. 1
/12).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 3734664 - Pág. 1
/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pela empresa agravada, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente recurso consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela agravada, determinou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes dos autos de infração de nº 032016510004324-1, 032016510004327-6 e 032016510004326-8, independente de caução.

Ressalto que
as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas
no
art. 151 do C
ódigo
T
ributário
N
acional
,
senão vejamos,
in verbis:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
;”

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

O mencionado entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do colendo STJ, foi reproduzido no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010.

Na ocasião, foi reafirmado o entendimento de que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que não houve depósito do montante integral do crédito tributário, bem como não se observam, nesta fase de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar deferida na origem. Esse entendimento deriva do fato de que inexistem nos autos elementos suficientes para,
prima facie
, afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado,
não se vislumbrando, em uma análise não exauriente, prova inequívoca das alegações da agravada e razões suficientes para afastar a presunção de regularidade
dos autos de infração
questionados na ação em trâmite perante o Juízo
a quo
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTL E TCL.
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
A
suspensão
da exigibilidade do
crédito

tributário
se dá pelo
depósito
do seu montante
integral
, na forma do art. 151, II do CPC e Súmula 112 do STJ. Na espécie, não houve o
depósito

do montante
integral
do valor em discussão, estando, pois, irrepreensível a decisão agravada. Agravo desprovido
. (Agravo de Instrumento, Nº 70081621849, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 07-08-2019)

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
TRIBUTÁRIO
. AÇÃO ANULATÓRIA.
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO

TRIBUTÁRIO
.
DEPÓSITO

INTEGRAL
REALIZADO.
A
suspensão
da exigibilidade do
crédito

tributário
reclama
depósito

integral

e em dinheiro, na forma do artigo 151, inc. II, do Código
Tributário
Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083386417, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 29-11-2019)”

Logo, inexistindo o depósito do valor integral em
espécie no caso dos autos e,
não tendo
a agravada
demonstrado, de plano, a existência de vícios de nulidade nos
autos de infração de nº 032016510004324-1, 032016510004327-6 e 032016510004326-8
, que, a princípio,
se revestem de presunção de validade e legitimidade, inviável a suspensão da exigibilidade do crédito pleiteada, impondo-se, por conseguinte, a modificação da decisão agravada.

Outrossim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão agravada
.

É como voto.

Belém,
14
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/06/2021